Tribunal: STF
Processo: AI 841699
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIVIDADE POLICIAL. EXTENSÃO AOS POLICIAIS INATIVOS. LEI ESTADUAL N. 7.145/97. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 604.931-AgR, 1ª Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 27.10.06 e AI 828.925-AgR, 2ª Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 23/03/11.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.